Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE ENCAMINHADAS AO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 63297511 - Pág. 1/3), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora/recorrente.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração no SA03749872, ante a inobservância do prazo para expedição da notificação de penalidade, estabelecido no art. 282, § 6o, do CTB.
3. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 63297513).
4. O art. 281-A, do CTB, dispõe: “Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.”
5. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB. Ademais, o auto de infração impugnado indica que a autora foi autuada em 24/09/2023, notificada em 25/09/2023 e poderia apresentar defesa prévia até 28/10/2023, conforme a regra legal (ID 63295845 - Pág. 1).
6. No tocante à notificação de penalidade, o prazo para a sua expedição é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cometimento da infração ou da conclusão do processo administrativo (art. 282, §6o, do CTB). Assim, considerando que o ato infracional foi cometido em 24/09/2023 e não foi comprovada a interposição de defesa prévia, o prazo para a Administração Pública expedir a notificação de penalidade esgotaria 24/03/2024, mas em 15/01/2024 o recorrido encaminhou à autora a notificação de penalidade (ID 63295853 - Pág. 10), ou seja, no prazo legal.
7. Destarte, não comprovado vício legal ou procedimental, deve ser reconhecida a legitimidade do auto de infração no SA03749872, porquanto o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais.
8. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido.
10. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.